Tribunal: TJBA
Processo: 8014124-19.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8014124-19.2022.8.05.0274.ED

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
CLAUDEMIR FERREIRA DO PRADO

Advogado(s)
:

DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração oposto em face do acórdão de Id n°94515407, que negou provimento ao agravo de instrumento.

2.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada foi omissa quanto a apreciação de fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes
aclaratórios
.

4. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo
do mesmo
. Mesmo opostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Embargos
não acolhidos
.

Tese de Julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC., sendo inadequada sua
utilização
como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014124-19.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante CLAUDEMIR FERREIRA DO PRADO e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .